Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS.
1. Não é cabível a análise da preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré em contrarrazões de apelação, considerando que o recurso foi interposto contra sentença de indeferimento da petição inicial. A ilegitimidade passiva ad causam deve ser apreciada somente na hipótese de ser cassada a sentença e de retornarem os autos à origem para prosseguimento, com a apresentação de defesa pela parte ré, o que só ocorrerá se o recurso for provido.
2. É do condomínio o ônus de manter o controle a respeito dos dados de seus condôminos, para que, diante de eventual inadimplência em relação ao pagamento das taxas condominiais, possa efetuar a cobrança contra o proprietário ou possuidor da unidade imobiliária.
3. Em ação de cobrança de cotas condominiais, determinada, por duas vezes, a emenda da inicial para retificar o polo passivo, deveria o condomínio autor ter procedido com a adequação, em vez de insistir na conversão do feito em produção antecipada de provas, procedimento que não se coaduna com sua pretensão.
4. No caso concreto, se o condomínio autor detém informações suficientes acerca da identificação da proprietária registral e da possuidora do imóvel, não é o caso de conversão da ação de cobrança em produção antecipada de provas.
5. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, impõe-se o indeferimento da inicial.
6. Considerando a sucumbência do apelante, e levando-se em conta a angularização da relação processual ante o oferecimento de contrarrazões pela ré, revela-se necessária a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e improvido.